Tribunal: TJSP
Processo: 2110197-90.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Embargos de declaração – Arrolamento Sumário - Acordão que, em agravo de instrumento, manteve a decisão de primeiro grau, que tornou sem efeitos o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que o valor arrolado no monte mor indica que os interessados no arrolamento sumário possuem condições para arcar com as despesas do processo - Ausência de requisitos para oposição

Ementa:
Embargos de declaração – Arrolamento Sumário - Acordão que, em agravo de instrumento, manteve a decisão de primeiro grau, que tornou sem efeitos o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que o valor arrolado no monte mor indica que os interessados no arrolamento sumário possuem condições para arcar com as despesas do processo - Ausência de requisitos para oposição do recurso - Pretensão à rediscussão da matéria - Descabimento - Via recursal que não se presta ao reexame do mérito do acórdão - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2110197-90.2020.8.26.0000/50000, da Comarca
de São Caetano do Sul, em que é embargante WILLIAN DE SOUZA
COSTA TOMÉ, é embargado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA
ALVES.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2110197-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração
Cível
2110197-
90.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Willian de Souza Costa Tomé
Embargado: Juízo da Comarca
Interessados: Sérgio Santos Tomé, Wellington de Souza Costa
Tomé e Rozilda Maria da Silva
São Caetano do Sul
Ação de Origem do Processo Não informado
Voto no 4294
Embargos de declaração Arrolamento Sumário - Acordão
que, em agravo de instrumento, manteve a decisão de primeiro
grau, que tornou sem efeitos o deferimento dos benefícios da
assistência judiciária gratuita, uma vez que o valor arrolado no
monte mor indica que os interessados no arrolamento sumário
possuem condições para arcar com as despesas do processo -
Ausência de requisitos para oposição do recurso - Pretensão à
rediscussão da matéria - Descabimento - Via recursal que não
se presta ao reexame do mérito do acórdão - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados do v.
acórdão de fls. 78/82, prolatado nos autos de agravo de instrumento,
que manteve a decisão que indeferiu os benefícios da assistência
judiciária gratuita, uma vez que o patrimônio arrolado no monte mor,
indica que os interessados no arrolamento sumário possuem
condições para arcar com as despesas do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2110197-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Insurge-se
o
embargante
alegando
que
a
fundamentação para o indeferimento da gratuidade processual é
contraditória, já que não recebe três salários mínimos. Aduz que
comprovou sua hipossuficiência financeira, que não atinge os três
salários mínimos. Argumenta que o herdeiro e a viúva meeira, que
não são partes no processo, apenas interessados, também fizeram
provas de suas condições financeiras, pois também auferem menos
que três salários mínimos. Relata que o juízo de primeiro grau não
aventou nem abordou na decisão agravada que o espólio teria
condições de pagar as custas do processo, apenas alegou que os
interessados (herdeiros e meeira) tinham condições de arcar com as
custas, porém sem medir a inventariança de apenas 50% do
patrimônio e as condições financeiras do agravante. Sustenta que o
patrimônio inventariando ainda não integrou, por ora, o seu
patrimônio (25%).
Recurso tempestivo, isento de preparo.
É o relatório.
Prescreve o art. 1.022, I ao III, do Código de
Processo Civil que cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.
Não há omissão, obscuridade, contradição, ou erro
material a ser suprido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2110197-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Na verdade, os embargantes buscam obter efeitos
infringentes de maneira a modificar ou mesmo rescindir o acórdão
criticado. Entretanto, tal objetivo não pode vingar porque a atribuição
de efeitos infringentes aos embargos declaratórios somente pode
ocorrer em face de vício ou erro material evidente. E esse não é o
caso dos autos.
As questões trazidas pelo embargante foram
satisfatoriamente abordadas no v. acórdão.
Em nenhum momento foi dito que o agravante
aufere renda de até três salários mínimos. O que se fundamentou foi
que por não se ter utilizado da Defensoria Pública, que atende
pessoas que recebem até três salários mínimos, o embargante
revelou ter capacidade financeira. A comparação que se faz aqui é em
razão do agravante não utilizar um serviço gratuito quando poderia
fazê-lo. Se não se utilizou dos serviços é porque não possui os
requisitos exigidos por aquele órgão.
Por outro lado, no processo de inventário/arrolamento sumário deve ser demonstrada a
hipossuficiência do espólio e não do inventariante ou dos herdeiros, e
no presente caso, o espólio dispõe de patrimônio suficiente para o
pagamento das custas do processo (fls. 171/177).
Finalmente, tem se que espólio é o conjunto de
bens que integra o patrimônio deixado pelo "de cujus" e que será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2110197-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
partilhado no inventário/arrolamento sumário.
Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS
opostos, mantendo integralmente o acórdão embargado.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica